Tribunal: TJBA
Processo: 8010360-97.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010360-97.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESQUINA BELA VISTA COMERCIO DE ALIMENTOS E DOCES LTDA

Advogado(s)
:
TIAGO BRITO DE QUEIROZ

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ANULAÇÃO PARCIAL DE CDA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade apresentada por ESQUINA BELA VISTA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E DOCES LTDA, declarando nula a CDA nº 01520-56-1700-23 (PAF nº 269283.0016/22-9) por ausência de fundamentação legal específica, mantendo hígida a cobrança relativa aos PAFs nº 293259.0514/22-5 e 293259.0513/22-9 e determinando o prosseguimento da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que acolhe parcialmente exceção de pré-executividade, anulando apenas uma das CDAs e determinando o prosseguimento da execução quanto às demais, deve ser impugnada por apelação ou por agravo de instrumento, bem como se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal no caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que reconhece parcialmente a nulidade de CDA e determina o prosseguimento da execução fiscal possui natureza interlocutória, pois não extingue integralmente o feito executivo.

4.
O recurso cabível contra decisão interlocutória em execução fiscal é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

5.
O princípio da fungibilidade recursal exige a presença de dúvida objetiva sobre o recurso cabível, o que não se verifica quando a jurisprudência é pacífica em considerar a decisão como interlocutória.

6.
A interposição de apelação contra decisão que apenas extingue parte do crédito exequendo configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação da fungibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação não conhecida por inadequação da via eleita.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que anula parcialmente CDA e determina o prosseguimento da execução possui natureza interlocutória.

2.
O recurso cabível contra decisão interlocutória em execução fiscal é o agravo de instrumento.

3.
A interposição de apelação em tal hipótese constitui erro grosseiro e não admite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, § 1º; 485; 487; 1.015, parágrafo único; 1.026, § 2º. LEF, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.812.216/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 1.7.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 923.634/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 20.5.2019; STJ, REsp nº 1.743.835/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 26.11.2018; STJ, REsp nº 1.138.871/RO, Rel. Min. Castro Meira, DJe 2.6.2010; STJ, AgRg no REsp nº 1.318.312/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 8.4.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010360-97.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ESQUINA BELA VISTA COMERCIO DE ALIMENTOS E DOCES LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NÃO CONHECER do recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora